Tribunal: TJDFT
Processo: 0701862-08.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. BURACO NA PISTA. NEGLIGÊNCIA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública, que julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar o DER/DF como responsável principal, e o Distrito Federal, como responsável subsidiário a pagar à parte autora a quantia de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), a título de danos materiais.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação dos réus a lhe pagarem o valor de R$ 1.400,00. Narrou que, em 03/01/2024, por volta de 21h, trafegava com seu veículo pela EPIA Sul, oportunidade em que caiu violentamente em um buraco na via, danificando o automóvel, sendo que o conserto somou o valor de R$ 1.400,00. Argumentou que não pôde evitar a colisão em razão da falta de sinalização e má conservação da via.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e isento de preparo. Ofertadas contrarrazões sem capacidade postulatória (ID 61130391).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência de legitimidade passiva do Distrito Federal e na presença dos requisitos que ensejam a responsabilidade civil do estado por omissão. Em suas razões recursais, o Distrito Federal suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que é de responsabilidade da NOVACAP a manutenção das vias públicas. Aduz que sua responsabilidade seria no máximo subsidiária. No mérito, alegam a inexistência de nexo de causalidade entre a conduta omissiva e os danos suportados pelo autor. Afirmam que não há comprovação de que o acidente decorreu do buraco na pista ou mesmo de conduta culposa do Poder Público por omissão na conservação da via. Defendem que o autor violou o dever de cautela acerca da existência de buracos na pista asfáltica e concorreu para o evento danoso, afastando a responsabilidade dos recorrentes. Requerem a improcedência dos pedidos.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. Nos termos do art. 1o da Lei no 5.861/72, a Novacap, instituída como empresa pública, tem como objetivo a execução de obras e de serviços de urbanização, construção civil e de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas. Por sua vez, o Distrito Federal é responsável pela conservação, manutenção e sinalização de vias públicas, sendo que a delegação de atividades de execução de obras de interesse do DF à Novacap não tem o condão de afastar a titularidade final do serviço. Nesse sentido: Acórdão 1857958, 07534811120238070016, Relator: MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no DJE: 17/5/2024 e Acórdão 1137218, 07038775720188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2018, publicado no DJE: 20/11/2018). Preliminar rejeitada. Ressalte-se que o entendimento que prevalece nas Turmas Recursais é de que a responsabilidade do Distrito Federal é subsidiária, haja vista que ocorreu a efetiva transferência da titularidade e execução do serviço, conforme corretamente estabelecido na sentença.
6. A responsabilidade civil do Estado, em regra, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/88, salvo quando tratar-se de dano decorrente de omissão estatal, quando a responsabilidade passa a ser subjetiva, porém sem a necessidade de demonstração de dolo ou culpa, bastando a comprovação da má ou ineficiente prestação do serviço, além do nexo causal entre a conduta estatal omissiva e o dano.
7. No caso, é notório que o dano ocasionado no veículo do recorrido decorreu da falta de conservação da via pública de rolamento, a qual encontrava-se com buraco de tamanho considerável, e sem qualquer sinalização ou alerta, conforme farto acervo fotográfico carreado aos autos.
8. Presente o nexo de causalidade entre o dano ao veículo do recorrido e a falta de manutenção da via pública. Comprovado, ainda, que o veículo do autor sofreu danos nos pneus do lado esquerdo (ID 61130374, p. 6-8). A extensão do dano encontra-se devidamente comprovada pelos orçamentos acostados aos autos, os quais são compatíveis com as avarias noticiadas, cumprindo às recorrentes o dever de reparação dos danos causados em decorrência de sua desídia.
9. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeita. No mérito, não provido.
10. Sem custas, em virtude da isenção legal dos recorrentes. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.